Tribunal: TJDFT
Processo: 0711927-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0711927-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADEMIR PAZ DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA IMPETRANTE: GLAYCE ELY DUARTE DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ADEMIR PAZ DA SILVA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 34485518), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública nos autos de no 0713089-11.2022.8.07.0001 (Inquérito Policial no 200/2022-38a DP, Ocorrência Policial no 1084/2022-38a DP). A impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 13/04/2022, em razão da prática, em tese, da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente). Sustenta, em síntese, a impetrante que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto a decisão não apresentou fatos concretos que indicassem a necessidade da medida constritiva. Alega inexistir nos autos elementos que apontem que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, haja vista ser primário, sem antecedentes penais e, embora esteja desempregado, sempre exerceu atividade lícita, além de possuir endereço fixo. Defende que a quantidade de entorpecentes apreendida na residência do paciente (1,25g de maconha e 0,41g de cocaína) não é suficiente para comprovar a traficância e justificar a sua segregação cautelar, mormente em se tratando de medida excepcional, que somente pode ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, no caso em exame, se mostram suficientes. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 13/04/2022, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública se deu no dia 14/04/2022 (Autos no 0713089-11.2022.8.07.0001), nos seguintes termos: (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva“quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Ademais, o autuado foi preso em flagrante na posse de substância entorpecentes (cacaína e maconha), balança de precisão e valores em espécie, tudo a revelar que ele exerce a traficância. Ressalto, ademais, que, antes de efetivar a busca e apreensão, os policiais realizaram campana próximo à residência do autuado, oportunidade em que visualizaram uma constante movimentação de pessoas, que se deslocavam até a referida residência com o intuito de adquirir drogas. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADEMIR PAZ DA SILVA, filho de SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA e de MARIA MOREIRA DA SILVA, nascido em 20/01/1987, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (....) (ID 34485518) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Depreende-se dos documentos que instruem a impetração que a prisão em flagrante do paciente não se deu de forma aleatória, mas sim em cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço vinculado ao paciente, expedido pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0711187-23.2022.8.07.0001. Ressalte-se, ademais, que, além da droga, foi apreendida uma balança de precisão, o que é indicativo de traficância regular. Durante o período de monitoramento, os policiais, em várias oportunidades, avistaram o paciente em uma motocicleta em atos característicos de mercancia ilícita de substâncias entorpecentes. Segundo o Auto de Prisão em Flagrante (ID 34485519), o paciente estava sendo investigado pelo comércio ilícito de entorpecentes há aproximadamente dois meses pela Seção de Repressão à Droga da 38a Delegacia de Polícia. Destacou-se que a mercancia era bastante intensa, a ponto de populares protocolarem denúncias nos sistemas internos da PCDF (no 5120/2022). Há a informação de que a equipe policial, por diversas vezes, visualizou o paciente em atos de traficância, o que levou a Autoridade Policial a representar pela expedição de mandado de busca e apreensão no endereço vinculado ao paciente, situado na Rua 6, chácara 263, lote 4, apartamento superior, Vicente Pires/DF. Na data da prisão em flagrante, policiais monitoravam o local e, no momento em que avistaram o paciente em um estabelecimento comercial próximo, a equipe se aproximou, solicitou que ele se identificasse, oportunidade em que foi lido o mandado, tendo sido cientificado da necessidade da busca domiciliar. Na residência do paciente, foi lhe questionado se havia drogas no local, tendo ele respondido positivamente e retirado de um baú utilizado em motos para entrega de encomendas uma porção de maconha embalada em plástico, afirmando ser o único entorpecente no lugar. Todavia, também foi localizada uma porção aparentando ser cocaína no bolso de uma bermuda que estava em cima de um tanque, bem como, sobre a geladeira, uma balança e papel insulfilme, utilizado para o fracionamento da droga. No quarto, em um pote de alumínio e na carteira do paciente, foi apreendida a quantia de R$ 374,00 (trezentos e setenta e quatro reais) em espécie. Consta que no aparelho celular do paciente, por ele desbloqueado, havia informações que comprovariam o intenso comércio de substâncias entorpecentes, bem como fotografias das viaturas policiais descaracterizadas utilizadas nas campanas, as quais teriam sido encaminhadas por supostos comparsas, o que levanta a possibilidade de que o local de armazenamento das drogas foi alterado. Perante a Autoridade Policial, o paciente fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 34485519 – págs. 9/10) Nesse contexto, força convir que, não obstante os relevantes argumentos da impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Assim, à primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, conforme acima expendido. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Além do mais, é certo que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR